Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709334-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 306, LEI 9.503/97. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ALEGÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há princípio absoluto. Aliás, as exceções a esse princípio, previstas na pretérita legislação processual civil, podem e devem, perfeitamente, serem aplicados ao processo penal, sob pena de se causar enormes prejuízos à marcha processual. 2. A alegação do réu de que não teria ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, não se sustenta, como bem destacado na sentença, como se infere do seguinte excerto: “(...) Neste contexto, embora tenha o réu negado o uso de álcool e tenha a Defesa questionado a afirmação constante do laudo de que se trataria de embriaguez etílica, verifica-se que as provas constantes dos autos demonstram que, realmente, o denunciado ingeriu bebida alcóolica, o que se verifica não só do depoimento da testemunha Rosemberg, que disse ter sentido odor etílico no réu, como das conclusões do laudo realizado pelo IML. (...)” 3. A alegação de que a conduta praticada é atípica, beira o risível, pois, o apelante causou acidente na direção de veículo automotor, quando se encontrava sob efeito de substância psicoativa. Situação que se amolda perfeitamente, ao tipo previsto no art. 306 da Lei 9.503/97. 4. Constitui-se truísmo afirmar que a análise das provas efetivada pelo Juiz há de se ater ao princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, partindo-se do caso concreto que lhe foi trazido a exame, e depois de apresentadas as provas e argumentos pelas partes, tem o julgador plena liberdade para decidir a respeito de seu conteúdo da maneira que considerar mais propícia – de acordo com seu convencimento – e tendo como limites os parâmetros trazidos pela lei e pela Constituição. Isso constitui a fundamentação das decisões judiciais exigidas pelo ordenamento. 5. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que o julgamento do recurso de apelação foi originalmente incluído em pauta sem que tenha sido oportunizada sustentação oral por parte da defesa, mesmo tendo sido requerida oportunamente. Informa que o julgamento foi anulado, mas não foi reconhecido o pedido de impedimento dos julgadores o que acarretou cerceamento de defesa com ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório; b) artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, defendendo a afronta ao princípio da identidade física do juiz, sob o argumento de que restou comprovado que a juíza que colheu toda a prova testemunhal não foi a mesma a exarar a sentença, razão pela qual deve ser anulado o julgamento, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja o feito sentenciado pela juíza que acompanhou toda a instrução; c) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista a ausência de prova suficiente de sua autoria e materialidade. Pede a aplicação do princípio in dubio pro reo. Por fim, suscita a nulidade do laudo de embriaguez porque dele consta como verdadeira declaração do denunciado que, comprovadamente, não fora por ele emitida, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões das alíneas “a” e “c” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 386, inciso VII, do CPP. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 252, inciso III, do CPP, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 399, §2o, do CPP, uma vez que, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “afasta-se a tese de nulidade da sentença, por violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que não se trata de um princípio absoluto e de que não houve, na hipótese, comprovação de efetivo prejuízo” (ID 33682277), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENIGMA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM HABEAS CORPUS CONEXO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE, QUANDO CONFIRMADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DECISÕES DE DEFERIMENTO E PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO E DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRÉVIA DISCRIMINAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. DESNECESSIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CR/1988. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO BEM MOTIVADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. MAJORANTE DO ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013. QUANTIDADE E NATUREZA DAS ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7. Eventual descumprimento do princípio da identidade física do juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa 8. O art. 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição da República. Precedentes do STF e do STJ. 9. Detectada pelo TRF deficiência de fundamentação no capítulo da sentença relativo ao perdimento de bens, conforme suscitado pela defesa em apelação, não configura reformatio in pejus - mas simples provimento parcial da apelação - a anulação da decisão singular no ponto, para que outra seja proferida. 10. As instâncias ordinárias concluíram, com profunda análise do vasto acervo probatório dos autos, que o agravante integrou a organização criminosa. Aplicação da Súmula 7/STJ. 11. A Súmula 231/STJ permanece plenamente aplicável, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior. 12. Reconhecer que a participação do réu seria de menor importância esbarra na Súmula 7/STJ. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/3/2022). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A materialidade e autoria do delito estão devidamente demonstradas, principalmente pelos seguintes documentos: comunicação de ocorrência policial; laudo de exame de corpo de delito – embriaguez e auto de prisão em flagrante. Embora a defesa sustente sua tese sob a alegação de atipicidade da conduta. (...) Destarte, não há que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo em favor do recorrente, pois a situação analisada, não se encontra maculada por qualquer dúvida” (ID 33682277). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). No tocante ao pedido de nulidade do laudo de embriaguez, inviável seu prosseguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário pela apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1328603 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025